Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO. CAUSA OBJETIVA. JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. NOVO JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL PERANTE OS MEMBROS DA TURMA CRIMINAL QUE PARTICIPARAM DO PRIMEIRO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 252, INCISO III, DO CPP. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A arguição de impedimento deve indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa dos magistrados (artigo 315 do Regimento Interno), observado que as causas de impedimento previstas no artigo 252 do Código de Processo Penal são determinadas em rol taxativo e que não comporta interpretação ampliativa.
2. Nas Cortes de Superposição, prevalece o entendimento de que o rol das causas de impedimento previstas no Código de Processo Penal é taxativo, sendo inviável a “criação pela via da interpretação” de outras modalidades de afastamento do juízo natural pela via estreita da arguição de impedimento (STF, RHC n. 105.791/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2a Turma, Dje. 1o/2/2013; e STJ, HC n. 477.949/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, Dje 3/4/2019).
3. As hipóteses legais de impedimento reportam exceções ao princípio do juiz natural, revestindo-se de rol taxativo que não comporta interpretação ampliativa. A situação anunciada não se emoldura em pretensão de declaração de impedimento transcrita no artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto os Desembargadores atuantes na oportunidade no órgão da Turma Criminal, escolhido mediante distribuição aleatória e regular para processamento e julgamento da apelação consoante as normas regimentais, não funcionaram como magistrados em outra instância nos mesmos autos prenunciando qualquer juízo valorativo sobre o caso.
4. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a rejeição liminar da arguição de impedimento.